Tribunal: TJPA
Processo: 0804171-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804171-29.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO CONCEICAO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. SÚMULA 490 DO STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 944 E 950 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o refazimento dos cálculos conforme os parâmetros fixados na sentença condenatória, autorizou a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso e preservou honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão quanto à alegada violação aos
arts
. 944 e 950 do Código Civil, requer manifestação expressa sobre a necessidade de observância da série histórica do salário-mínimo mês a mês, aponta aplicação equivocada da Súmula 490 do STF e pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada violação aos
arts
. 944 e 950 do Código Civil quanto ao critério de cálculo da pensão indenizatória; (
ii
) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir a metodologia de cálculo adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a metodologia de cálculo das parcelas vencidas, ao afirmar que a utilização do salário-mínimo vigente à época da sentença, com posterior atualização monetária, observa o título executivo e a Súmula 490 do STF.

A Súmula 490 do STF estabelece que a pensão indenizatória deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença, ajustando-se às variações ulteriores, entendimento que afasta a alegada afronta ao princípio da reparação integral.

A invocação dos
arts
. 944 e 950 do Código Civil não impõe solução diversa, pois o critério adotado recompõe a extensão do dano nos termos do título judicial e da jurisprudência consolidada.

A pretensão de aplicação da série histórica do salário-mínimo mês a mês configura tentativa de rediscutir critério já apreciado e rejeitado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem instrumento apto à reapreciação de matéria já decidida, tampouco exigem enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, com prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de cálculo da pensão indenizatória já apreciado no acórdão embargado.

A fixação da pensão com base no salário-mínimo vigente à época da sentença, com posterior atualização, está em consonância com a Súmula 490 do STF e não viola os
arts
. 944 e 950 do Código Civil.

Inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 944 e 950; CF/1988, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 490; STJ,
EDcl
no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos
arts
. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão de Id. 31838266, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno
.

O acórdão embargado
(ID 31838266)
manteve a decisão monocrática que, por sua vez, preservou decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual: (i) determinou o refazimento dos cálculos conforme os parâmetros fixados na sentença condenatória; (
ii
) autorizou a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso; e (
iii
) manteve os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nos presentes embargos (I
ID
32329063), sustenta o Embargante, em síntese: (i) omissão no acórdão quanto à alegada violação aos
arts
. 944 e 950 do Código Civil; (
ii
) necessidade de manifestação expressa acerca da tese de que o cálculo das parcelas vencidas deveria observar a série histórica do salário-mínimo mês a mês, sob pena de afronta ao princípio da reparação integral; (
iii
) aplicação equivocada da Súmula 490 do STF; e (
iv
) requer o suprimento da omissão com efeitos infringentes, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 33527207).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta violação aos
arts
. 944 e 950 do Código Civil, bem como à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 944 E 950 DO CÓDIGO CIVIL

Sustenta o Embargante que o acórdão teria se omitido quanto à violação aos
arts
. 944 e 950 do Código Civil, ao manter a metodologia de cálculo das parcelas vencidas da pensão indenizatória com base no salário-mínimo vigente à época da sentença, posteriormente atualizado.

Dispõem os referidos dispositivos:

Art. 944 do Código Civil:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Art. 950 do Código Civil:

“Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

A leitura conjugada dos dispositivos revela que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da reparação integral, segundo o qual a indenização deve recompor, na medida do possível, o prejuízo efetivamente suportado pela vítima.

Entretanto, conforme consignado no acórdão embargado, a metodologia adotada — utilização do salário-mínimo vigente à época da sentença como base de cálculo inicial, com posterior atualização monetária — encontra respaldo na
Súmula 490 do STF
, segundo a qual:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria, firmou compreensão no sentido de que a utilização do salário-mínimo como parâmetro inicial de fixação da pensão indenizatória não viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, desde que não utilizado como indexador permanente.

No ponto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de excesso de execução e de inadequação da metodologia de cálculo, concluindo que os cálculos observam fielmente o título executivo judicial e a orientação consolidada do STF.

Não há, pois, omissão quanto à análise da adequação da base de cálculo à luz da jurisprudência constitucional, sendo certo que a invocação dos
arts
. 944 e 950 do Código Civil não impõe solução diversa.

A pretensão do Embargante, em verdade, consiste em rediscutir o critério de cálculo já apreciado e rejeitado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que
apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026